Tribunal: TJDFT
Processo: 0704812-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704812-23.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AIR CARLOS BRASIL DE SOUZA, HLB CONSTRUCOES EIRELI EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se a contraparte para apresentar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do art. 1023, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 6 de maio de 2021 18:54:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator